Tribunal: TJES
Processo: 5018240-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018240-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5018240-13.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de ação comum ajuizada por Rodrigo Freitas de Oliveira em face do município de Vila Velha, na qual o autor que é servidor efetivo do Município, no cargo de cirurgião dentista desde 2008. Assevera que, como exerce atividade exposta a agentes insalubres, recebe adicional de insalubridade, que corresponde a 40% do salário mínimo. Aduz que o correto seria o pagamento do adicional sobre o valor do vencimento-base de cada servidor, haja vista que até o momento, não há regulamentação da matéria pela Municipalidade, sob pena de afronta ao disposto na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. Pede, ao final, que o ente municipal adote o vencimento inicial do cargo efetivo de Cirurgião Dentista ocupado pela autora como base de cálculo do adicional de insalubridade, com a consequente condenação ao pagamento das diferenças das verbas pretéritas, ressalvadas as parcelas abrangidas pelo prazo prescricional de cinco anos.
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento-base do servidor ou se é possível sua vinculação ao salário mínimo, em face da ausência de regulamentação específica pela municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Apesar de os entes federativos possuírem autonomia administrativa para determinar a remuneração de seus servidores, é preciso ressaltar que o autor, ora recorrido, exerce atividade exposta a agentes insalubres, mas recebe o adicional correlato calculado sobre o salário mínimo. Na forma solucionada pelo Juízo sentenciante, a referida situação é irregular, na medida em que o correto é o cálculo do referido adicional sobre o valor do vencimento-base de cada servidor, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF [
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
].

5
. A tal respeito, por sinal, o STF já decidiu que “
o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo
.”. Além disso, tem-se que a ausência de lei municipal acerca do tema configura real omissão da parte ré. Portanto, a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade afronta o disposto na Súmula Vinculante nº 4 do STF, de modo que a base de cálculo do referido adicional deve ser o vencimento básico, conforme disposto no ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)